Tribunal: STJ
Processo: 1003122-60.2022.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829586 - SP (2025/0008182-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAQUIM MATHIAS DE MORAES
ADVOGADO
: LEONARDO TELÓ ZORZI - SP174895
AGRAVADO
: FLEURY S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO AMÉRICO BELLANGERO - SP135378
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
LUCAS MURÇA KITAMURA - SP424584
LUIS ANTONIO SIQUEIRA RIBEIRO - SP374276
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. VÍCIO
DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
1. O Tribunal tem o dever de motivar a razão pela qual não está levando em
consideração o resultado da perícia, especialmente quando o laudo foi essencialmente
utilizado, em sentença, para julgar a demanda em sentido diverso àquele que consta no
acórdão (arts. 479 e 489, inciso II, do CPC).
2. No presente caso, o Tribunal de origem incorreu em vício de fundamentação ao
reformar a sentença sem proceder à devida análise do laudo pericial que lhe serviu de
fundamento
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ef52b1a7-1e68-492b-8dac-24b7c1387d8f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829586 - SP (2025/0008182-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAQUIM MATHIAS DE MORAES
ADVOGADO
: LEONARDO TELÓ ZORZI - SP174895
AGRAVADO
: FLEURY S.A
ADVOGADOS
: SÉRGIO AMÉRICO BELLANGERO - SP135378
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
LUCAS MURÇA KITAMURA - SP424584
LUIS ANTONIO SIQUEIRA RIBEIRO - SP374276
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. VÍCIO
DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
1. O Tribunal tem o dever de motivar a razão pela qual não está levando em
consideração o resultado da perícia, especialmente quando o laudo foi essencialmente
utilizado, em sentença, para julgar a demanda em sentido diverso àquele que consta no
acórdão (arts. 479 e 489, inciso II, do CPC).
2. No presente caso, o Tribunal de origem incorreu em vício de fundamentação ao
reformar a sentença sem proceder à devida análise do laudo pericial que lhe serviu de
fundamento
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAQUIM MATHIAS DE MORAES
em face de decisão de minha lavra, em que conheci do agravo para dar provimento ao
recurso especial, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que o Tribunal local profira novo julgamento e considere o laudo pericial
de fls. 1.486-1.507, seja para, motivadamente, adotar as conclusões da prova ou não.
No agravo interno, alega o agravante que o erro médico seria incontroverso e
que a perícia "apenas tentou justificar o erro, ou seja, citando alguns fatores que
poderiam ter levado ao falso diagnóstico" (fl. 1.681). Aponta que a perícia seria
"descartável como meio de prova" (fl. 1.684).
Impugnação às fls. 1.689-1.691.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51640884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:31
Código de Controle do Documento: f2dd972d-b192-48fa-b3c3-9a164b67fca8

VOTO
O recurso não merece provimento.
Cuida-se, na origem, de demanda na qual o autor/agravado imputa à ré /
agravante falha na prestação de serviços laboratoriais, consistente em resultado falso-
positivo em exame denominado "d-dímero", que auxilia no diagnóstico de trombose
venosa profunda.
Em primeira instância, o Juízo julgou totalmente improcedente o pedido, sob
fundamento de que a perícia realizada nos autos não identificou falha na prestação de
serviço por parte da ré/agravante, razão pela qual não se vislumbrou fato ilícito a ela
imputável.
O acórdão recorrido, proferido pelo TJSP, reformou a sentença, e, em
consequência, julgou procedente a demanda em relação aos danos morais e materiais.
Entendeu o Tribunal, no caso, que a relação jurídica tratada nos autos é de consumo e
que, portanto, a responsabilidade seria objetiva. Além disso, pontuou que este STJ
entende ser a realização de exames médicos obrigação de resultado, motivo pelo qual os
laboratórios devem responder na hipótese de falso diagnóstico:
Acontece que, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração pela
agravada, o Tribunal local deixou de apreciar o laudo pericial produzido nos autos, que,
como frisado pela sentença, não identificou falha no procedimento por parte da ré/
agravada.
Assim, em que pese os argumentos do agravante, entendo que o Tribunal tem
o dever de motivar a razão pela qual não está levando em consideração o resultado da
perícia, especialmente quando o laudo foi essencialmente utilizado, em sentença, para
julgar a demanda em sentido diverso àquele que consta no acórdão (arts. 479 e 489,
inciso II, do CPC).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51640884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:31
Código de Controle do Documento: f2dd972d-b192-48fa-b3c3-9a164b67fca8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.586 / SP
Número Registro: 2025/0008182-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031226020228260704
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLEURY S.A
ADVOGADOS : SÉRGIO AMÉRICO BELLANGERO - SP135378
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
LUCAS MURÇA KITAMURA - SP424584
LUIS ANTONIO SIQUEIRA RIBEIRO - SP374276
AGRAVADO
: JOAQUIM MATHIAS DE MORAES
ADVOGADO
: LEONARDO TELÓ ZORZI - SP174895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAQUIM MATHIAS DE MORAES
ADVOGADO
: LEONARDO TELÓ ZORZI - SP174895
AGRAVADO
: FLEURY S.A
Documento eletrônico VDA52002787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: 7a07e731-b158-4064-8d56-37c88ee46b1f

ADVOGADOS : SÉRGIO AMÉRICO BELLANGERO - SP135378
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
LUCAS MURÇA KITAMURA - SP424584
LUIS ANTONIO SIQUEIRA RIBEIRO - SP374276
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: 7a07e731-b158-4064-8d56-37c88ee46b1f